Tribunal: TJDFT
Processo: 0738140-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0738140-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: CAIQUE JOSE DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de pedido de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face da decisão que deferiu a aplicação retroativa do inciso V, do art. 112 da Lei 7.210/1994, determinando a progressão de regime no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre a pena imposta pela prática do crime de tentativa de latrocínio (ação no 0427553-53.2016.8.09.0168). Porém, analisando o Relatório da Situação Processual Executória, está registrado que, na ação penal 0427553-53.2016.8.09.0168, os artigos infringidos pelo sentenciado foram o art. 244-B, caput, Lei 8069/90 - Estatuto da criança e do adolescente; e o Art. 157, § 3o, Lei 2848/40 - Código Penal (corrupção de menor e latrocínio consumado – id 19410829, p. 26). Desse modo, em razão dessa divergência, DETERMINO seja oficiado à Vara de Execução para que esclareça qual o tipo penal relacionado à ação no 0427553-53.2016.8.09.0168, juntando, ainda, Relatório atualizado da situação do sentenciado. Cumprida a determinação, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator